Tribunal: TJDFT
Processo: 0715122-92.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ENUNCIADO DE SÚMULA No 257 DO STJ. APLICABILIDADE. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. MEMBRO INFERIOR. PERDA DE MÉDIA REPERCUSSÃO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. INSUFICÊNCIA. DEVIDO PAGAMENTO DE VALOR REMANESCENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ACIDENTE.

1. Apelação contra sentença que, em ação de cobrança de seguro DPVAT, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização securitária.

2. Não há de se falar em nulidade da prova pericial se o respectivo laudo, e esclarecimentos complementares, contêm informações suficiente para o julgamento da demanda.

3. Havendo divergência entre os laudos do Instituto Médico Legal e aquele decorrente da perícia judicial, deve prevalecer este último, pois realizado após tempo suficiente para consolidação das lesões.

4. Tendo a perícia constatado haver nexo de causalidade entre a lesão no tornozelo, assim como a do joelho, com ao acidente, a indenização deve ser única, levando-se em conta a debilidade do membro inferior como um todo, exatamente como fez o perito nomeado pelo juízo.

5. Nos casos de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização do seguro DPVAT será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula 474/STJ). Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo.

6. Uma vez enquadrado o dano como situação análoga à “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores”, que resulta no pagamento de 70% do teto da indenização (R$ 13.500,00), com a redução de 50%, referente ao grau médio da repercussão, conforme previsto no art. 3o, §1o, inciso II, da Lei no 6.194/1974, correta a condenação ao pagamento de complementação da indenização, porquanto o pagamento administrativo realizado foi inferior ao devido.

7. A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, incide desde a data do evento danoso. Súmula 426 do c. STJ.

8. Apelação conhecida e desprovida.